Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-40.2024.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005284-40.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - CNPJ: 17.178.195/0001-67 (APELANTE), ELISA NARA OLIVEIRA SILVA - CPF: 102.170.996-45 (ADVOGADO), KARINA CARLA FERREIRA DA SILVA GONCALVES GADIOL - CPF: 076.933.136-05 (ADVOGADO), LEONARDO JACKSON RODRIGUES - CPF: 813.533.246-72 (ADVOGADO), VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FROIS - CPF: 826.836.206-59 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (APELADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA.

APELADO(S):
DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores supostamente devidos por prestação de serviços educacionais, por ausência de prova da contratação e da prestação efetiva dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve constituição válida de vínculo contratual entre as partes e se a autora logrou comprovar a efetiva disponibilização dos conteúdos educacionais pactuados, de modo a justificar a cobrança das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de ensino não apresentou prova documental idônea da contratação, limitando-se à juntada de suposto contrato eletrônico sem certificação digital, tampouco comprovou o acesso da ré à plataforma acadêmica ou participação em atividades escolares.

4. Inexistindo demonstração suficiente de que houve prestação de
serviço, aplica-se o art. 373, I, do CPC, segundo o qual cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

5. O histórico escolar apresentado é incompleto e desprovido de força probatória. Não havendo comprovação de vínculo contratual eficaz nem da prestação dos serviços, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

6. Majoração dos honorários sucumbenciais conforme art. 85, §11, do CPC, observada eventual concessão de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova idônea do vínculo contratual e da efetiva prestação de serviços educacionais impossibilita a procedência de ação de cobrança fundada em suposto contrato eletrônico, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
Cível n. 1006061-72.2017.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020,
DJe
20/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento dos valores supostamente devidos em razão da prestação de serviços educacionais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da validade do contrato assinado eletronicamente e da cobrança;

2.
Da comprovação do vínculo e a inadimplência da parte apelada.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
281609373
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA.

APELADO(S):
DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento dos valores supostamente devidos em razão da prestação de serviços educacionais.

1.
Da validade do contrato assinado eletronicamente e da cobrança.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, na qual se pleiteia o adimplemento de mensalidades supostamente decorrentes de vínculo contratual firmado eletronicamente com a parte ré.

Cinge-se, portanto, a análise da regularidade e validade da contratação eletrônica alegada, bem como da efetiva prestação dos serviços educacionais, notadamente diante da ausência de elementos probatórios robustos quanto à fruição ou disponibilização dos conteúdos pedagógicos contratados.

Pois bem.

No caso em exame, todavia, não restou produzida qualquer prova documental idônea que permitisse concluir pela validade e eficácia do pacto firmado entre as partes. A autora limitou-se a anexar cópia de contrato eletrônico desprovido de certificação digital ou outro mecanismo de validação reconhecido legalmente. Inexistem, ainda, nos autos, elementos que atestem o acesso da ré à plataforma
institucional, tampouco registros de sua atuação acadêmica — como participação em disciplinas, interação com
conteúdos
ou envio de atividades avaliativas — que permitam inferir o início da execução contratual. O histórico escolar apresentado revela-se incompleto, insuficiente e destituído de força probatória para embasar a pretensão de cobrança.

Com efeito, alegações da parte apelante estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação, lastreando-se a defesa apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Desse modo, não se desincumbiu a parte apelante,
a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Ademais, como bem observado na decisão recorrida, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes estabelecia, de forma expressa, a necessidade de pagamento da primeira parcela como condição para a efetivação da matrícula, conforme previsão na cláusula 2.2 do pacto (ID 281608433). A autora, contudo, não logrou êxito em comprovar o referido pagamento, o que reforça a inexistência de relação contratual formalmente constituída.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, uma vez que não restaram comprovados, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual válido e eficaz, tampouco a efetiva disponibilização dos serviços educacionais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025